Tribunal: TJMT
Processo: 1087473-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087473-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA - CPF: 029.713.491-44 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. INTERVALOS DURANTE RECESSOS ESCOLARES. CONTINUIDADE FUNCIONAL. VÍNCULO NULO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo contínuo entre contratações temporárias sucessivas de professora, realizadas para a mesma função, com breves intervalos coincidentes com os recessos escolares. Pretende-se o reconhecimento da nulidade do vínculo e o consequente pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas contratações temporárias com breves interrupções durante recessos escolares caracterizam vínculo funcional contínuo, desvirtuando a contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988, e se é devido o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de contratações temporárias sucessivas para a mesma função, com interrupções coincidentes com períodos de recesso escolar, evidencia continuidade
funcional e desvirtua a exceção prevista no art. 37, IX, da CF/1988, tornando o vínculo nulo.

A nulidade contratual reconhecida dá ensejo ao pagamento do FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, e nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

Correta a aplicação da prescrição quinquenal, que limita o reconhecimento dos créditos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Hozana
Maria de Souza Silveira em face de sentença que julgou improcedente a ação de cobrança proposta contra o Estado de Mato Grosso, na qual pleiteava o reconhecimento da nulidade dos vínculos contratuais temporários mantid
os com o ente público
por diversos anos
, e a consequente condenação ao pagamento da indenização substitutiva do FGTS.

Alega a recorrente que:

Foi contratada de forma sucessiva para o exercício da mesma função de professora por cinco anos consecutivos, com intervalos apenas durante os recessos escolares;

As contratações temporárias foram utilizadas para suprir necessidade permanente, em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal;

A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 916, assegura o pagamento do FGTS nos casos de vínculos nulos com efetiva prestação de serviços;

Houve omissão da sentença quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.

O Estado apresentou contestação genérica, sustentando a legalidade das contratações com base na LC 600/2017, e negando o direito ao FGTS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, merece provimento
.

A prova documental constante dos autos demonstra que a autora foi contratada sucessivamente, de 2020 a 2024, para exercer a mesma função de professora na rede pública estadual, com interrupções apenas formais, limitadas aos períodos de recesso escolar.

A jurisprudência majoritária, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Tema 916), reconhece que a contratação temporária que se prolonga por sucessivos exercícios, sem justificativa legal individualizada e sem novo processo seletivo, desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88.

Trata-se, assim, de vínculo materialmente contínuo, embora fragmentado em contratações formais, o que enseja a nulidade do vínculo e, por consequência, o direito à indenização substitutiva do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/90.

No tocante à distribuição do ônus da prova, verifica-se que a autora requereu expressamente a inversão do ônus, tendo em vista que os documentos aptos a comprovar a legalidade dos vínculos estavam sob posse do réu. A sentença, contudo, não enfrentou essa alegação, incorrendo em omissão relevante.

Considerando o início da prestação laboral anterior a 2020 e a data de ajuizamento da ação (
12
/
12
/2024), aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, de modo que os créditos referentes ao período de
12/12
/2019 até 2024 são exigíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao r
ecurso inominado interposto
para
:

Reconhecer a nulidade do vínculo contratual, ante a continuidade fática das contratações sucessivas para a mesma função;

Condenar o Estado de Mato Grosso ao
recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS),no mesmo período,acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025